Tribunal: STF
Processo: Rcl 94513
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por NEXSEED INVESTIMENTOS LTDA. e outros, em face da decisão judicial proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Londrina, nos autos do processo n. 0000132-08.2026.5.09.0863, por suposta afronta à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 

A reclamante afirma que, nos autos originários, “a Sra. Aline Cristina de Oliveira postula o reconhecimento de vínculo empregatício com as ora Reclamantes no período de 01/09/2023 a 25/11/2025, alegando fraude na contratação de sua força de trabalho sob a forma de prestação autônoma de serviços” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “a controvérsia central da demanda originária é exatamente a questão submetida ao julgamento deste C. STF no Tema nº 1.389 de Repercussão Geral: saber se a relação havida entre as partes configura vínculo de emprego ou prestação autônoma lícita, e a quem incumbe o ônus de provar eventual fraude na contratação. A autora alega que prestou serviços de assessoria de investimentos de forma pessoal, habitual, onerosa e subordinada. As ora Reclamantes sustentam que a relação era de prestação autônoma de serviços, sem qualquer dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício previstos nos arts. 2º e 3º da CLT” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Indica que, em sede de contestação, postulou pelo sobrestamento do feito, à luz da determinação no Tema n. 1.389 - RG, porém, “em despacho (...) o MM. Juiz Titular da 7ª Vara do Trabalho de Londrina-PR (...) indeferiu o requerimento de sobrestamento pelos seguintes fundamentos: (i) a suspensão nacional não impediria a instrução processual até seu encerramento, servindo apenas para evitar julgamentos contrários à futura decisão do STF; e (ii) com base em decisão proferida na Reclamação 79.967/GO, o sobrestamento não se aplicaria a casos em que não há contrato formal escrito entre as partes” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Em face desse cenário, a reclamante assevera que “o Tema 1389 não versa apenas sobre a licitude da contratação autônoma. Versa também, de forma expressa, sobre a ‘distribuição do ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços’. Essa dimensão do tema é crucial e foi completamente ignorada pelo Juízo Reclamado ao autorizar a continuidade da instrução processual” (fl. 8, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer, o sobrestamento dos autos originários e, no mérito, a procedência da reclamação para: 
 
“a) Cassar a decisão de Id. nº 181d36c, proferido em 15/04/2026 pelo MM. Juiz Titular da 7ª Vara do Trabalho de Londrina-PR, Dr. Mauro Vasni Paroski, nos autos nº 0000132- 08.2026.5.09.0863, por configurar desrespeito à autoridade das decisões deste C. STF e usurpação de competência desta Corte, nos termos do art. 988, incisos I e III do CPC e do art. 102, inciso I, alínea "l" da Constituição Federal; b) Determinar o sobrestamento imediato e permanente dos autos nº 0000132- 08.2026.5.09.0863 até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603 por este C. STF, com a consequente suspensão de todos os atos processuais em curso, incluindo a audiência de instrução já designada. c) Subsidiariamente, para o caso de não acolhimento do pedido principal, requerem as ora Reclamantes que este C. Tribunal determine ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Londrina-PR que registre expressamente, na ata da audiência de instrução e na eventual sentença a ser proferida nos autos originários, a existência do Tema 1.389 em trâmite perante o STF e a pendência de definição vinculante sobre a distribuição do ônus da prova e a licitude da contratação autônoma, a fim de preservar os direitos recursais das ora Reclamantes e viabilizar a eventual reforma da decisão após o pronunciamento definitivo desta Corte” (fl. 12, e-doc. 1).

É o relatório. Decido.
 
Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao não sobrestar o processo de origem pela ausência de contrato escrito entre as partes ou qualquer elemento formal apto a comprovar eventual relação autônoma, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
 
No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 17): 

“Em decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1.532.603, o ministro relator declarou a repercussão geral da matéria determinando a suspensão de processos que versem sobre a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 
O STF é órgão do Poder Judiciário que tem por incumbência, entre outras competências, o controle da constitucionalidade de atos normativos e leis e, indiretamente, das decisões judiciais (que devem estar de acordo com o que for decidido pelo STF nesta matéria, caso a ele submetida), o que, em tese, tem o condão de assegurar a aplicação das regras e princípios constitucionais, em conformidade com a interpretação dada a elas pelo STF. 
Não há previsão legal para que todos os processos que abrangem matéria constitucional sejam encaminhados ao STF para apreciação individual. Ademais, esta solução militaria em desfavor da razoável duração do processo (garantia constitucional).  
(...)
         
Entendo que a suspensão tem o condão de evitar julgamentos contrários a decisão a ser proferida, o que não impede a instrução processual até o seu encerramento. 
Ademais, em decisão proferida na Reclamação 79.967/GO, o STF esclareceu que a suspensão nacional não se aplica a casos em que sequer há contrato formal entre as partes por ausência de aderência com o precedente vinculante suscitado.
Pelo exposto, mantém-se a audiência designada, indeferindo-se o requerimento de suspensão ou sobrestamento.”

Verifico que a decisão reclamada, ao consignar que a ausência de contrato formal escrito seria suficiente para afastar a ordem de sobrestamento, não incorreu em afronta à determinação de suspensão proferida pelo Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral.

Ademais, ressalto que tal alegação é corroborada pela própria manifestação da reclamante, em sede de contestação nos autos originários, na qual afirma que “não havia contrato formal escrito — o que é comum nesse tipo de relação — mas a realidade fática demonstra com clareza que a prestação se dava em regime de autonomia, sem qualquer dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos nos arts. 2º e 3º da CLT” (fll. 44, e-doc. 12).

Com efeito, ao atribuir relevância decisiva à inexistência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado —, a decisão reclamada está conforme o precedente invocado. 

Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2025  PUBLIC 20-10-2025)

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente